Tribunal: TJSP
Processo: 1500956-84.2019.8.26.0483
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500956-84.2019.8.26.0483, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é
apelante KLEBER BACK DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de
apelação, para reformar a r. sentença, em parte, a fim de ajustar a pena
aplicada ao réu, que fica definitivamente condenado, como incurso no art. 304
c.c. art. 297, ambos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 11 (onze) dias-
multa, no piso mínimo, mantendo-se a r. sentença, no mais, por seus próprios
fundamentos. O réu permaneceu preso no curso do processo e inalterada a
situação processual, persistindo os motivos que ensejaram a prisão cautelar,
presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, expeça-se o
mandado de prisão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500956-84.2019.8.26.0483 -Voto no 28.147
2
VOTO no 28.147
APELAÇÃO no 1500956-84.2019.8.26.0483
COMARCA: Presidente Venceslau 1a Vara
Apelante: KLEBER BACK DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Uso de documento falso Recurso defensivo pleiteando a
absolvição por atipicidade da conduta e, subsidiariamente, a
desclassificação
para
falsa
identidade,
bem
como
abrandamento de pena e regime
Provas francamente
incriminadoras para o delito de uso de documento falso
Depoimentos dos policiais merecedores de credibilidade
Crime que se caracteriza mesmo quando a apresentação do
documento decorre de solicitação dos policiais – Laudo
pericial
atestando
a
falsidade

Dolo
devidamente
demonstrado Impossibilidade de desclassificação, ante o
efetivo uso de documento contrafeito Falsa identidade que
constitui delito subsidiário e se restringe à mera atribuição de
outra identificação
Pena ajustada
Adequação da
exasperação da pena base de 1⁄4 para 1/6 Réu beneficiado
com a compensação da atenuante da confissão espontânea e a
agravante da reincidência
Confissão que foi parcial

Reincidência é circunstância preponderante, nos termos do
art. 67 do Código Penal
Silêncio ministerial

Descabimento da aplicação do arrependimento posterior
Incompatibilidade com delito contra a fé pública

Impossibilidade de reparação do dano causado pela conduta
Resposta penal substitutiva não era mesmo recomendável
Regime prisional fixado com critério, haja vista a
circunstância judicial desfavorável e a reincidência ostentada
pelo réu Dado parcial provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500956-84.2019.8.26.0483 -Voto no 28.147
3
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 184/192,
acrescenta-se que o réu KLEBER BACK DA SILVA foi condenado,
como incurso no art. 304 c.c. art. 297, ambos do Código Penal, à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, no mínimo legal, tendo
sido negado o apelo em liberdade.
Inconformado, apela o réu, buscando a absolvição por
atipicidade da conduta e, subsidiariamente, a desclassificação para o
delito de falsa identidade. Arremata com pleito de reconhecimento do
arrependimento posterior, abrandamento de pena e regime (fls.
226/246).
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo não provimento do apelo
(fls. 273/283).
É o relatório.
A r. sentença condenatória está lastreada em provas
isentas e incriminadoras, não pairando qualquer dúvida sobre a
responsabilidade penal do acusado.
O réu foi preso em flagrante delito, existindo a certeza
visual do crime, enquanto a materialidade decorre do boletim de
ocorrência de fls. 02/04, do auto de exibição e apreensão de fls. 08, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500956-84.2019.8.26.0483 -Voto no 28.147
4
documento de fls. 17, do laudo pericial de fls. 78/81 e da prova oral
colhida.
Aliás, a prova oral produzida sob o crivo do
contraditório é incriminadora, emergindo absoluta certeza de que o réu
fez uso de documento público falsificado, exatamente como narrado na
denúncia.
Com efeito, os policiais militares, em juízo, relataram
que estavam em fiscalização de rotina, quando foi dada ordem de parada
ao veículo em que o réu estava. Solicitados os documentos do carro e
dos ocupantes, eles foram entregues aos agentes. Estranharam que a
origem do RG do réu era de outro estado e, feita a verificação,
constataram a divergência de dados e sua dificuldade de confirmá-los
verbalmente. Informado o CPF pelo réu, então obtiveram seu nome,
contra o qual havia mandado de prisão pendente de cumprimento.
Sobre os policiais, importante frisar que eles exercem
função pública relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe
razão para desmerecer seus depoimentos, até mesmo porque coesos e
harmônicos, na mesma linha do que disseram na fase inquisitiva.
A propósito, assim já se posicionou o E. Supremo
Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500956-84.2019.8.26.0483 -Voto no 28.147
5
se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar
tal como ocorre com as demais
testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(H.C. 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de Mello).
Ao contrário do que argumenta a douta defesa, inexiste
nos relatos policiais contradição suficiente para abalar a credibilidade de
suas falas.
Fato é que os testemunhos policiais foram convergentes
nos pontos essenciais, quanto às circunstâncias decisivas do fato, já que
em nenhum momento eles tiveram dúvidas para confirmar que o réu
entregou a eles o documento falsificado após a solicitação, pouco
importando se posteriormente houve busca pessoal ou veicular e se a
carteira do réu foi encontrada consigo ou no carro.
Inclusive, segundo seus depoimentos, as buscas foram
justamente motivadas pela prévia apresentação de RG contrafeito pelo
réu.
Veja-se, aliás, o que diz a doutrina, ao tratar da
acareação: “Logo, não deve o juiz deferir acareação sobre fatos periféricos,
irrelevantes para a apuração do crime e de suas circunstâncias, nem
tampouco sobre fatos importantes, mas que não revelem contradições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500956-84.2019.8.26.0483 -Voto no 28.147
6
fundamentais, visto que pequenas divergências são naturais às narrativas das
pessoas. Mereceria, isto sim, uma acareação as testemunhas que oferecessem
depoimentos extremamente precisos e detalhados, sem qualquer falha,
indicadores de fraude ou inverdades programadas. Nessa linha, anote-se o
ensinamento de Altavilla, que considera o testemunho absolutamente exato
uma exceção, razão pela qual pode gerar a natural suspeita do juiz
(Psicologia judiciária, v. 2, p. 325)” (NUCCI, Guilherme de Souza,
Manual de Processo Penal e Execução Penal, 5.ed., São Paulo: Revista
dos Tribunais, p. 495).
Nesse sentido:
“As pequenas contradições na prova decorrem das próprias
imperfeições do psiquismo humano, agravados, em geral, pelas
condições em que a prova é realizada. Assim, de se desconfiar do
testemunho demasiado, perfeito, sendo, sim, importante, verificar
se, embora discrepantes em detalhes mínimos, concordam os
depoimentos nos pontos essenciais, quanto às circunstâncias
decisivas do fato.” (RJDTACRIM 6/138)
Em complemento, o laudo pericial de fls. 134/138
concluiu que a carteira de identidade apresentada pelo réu é falsa, por
“não apresentar as características de fabricação das similares legítimas
quer quanto ao papel, quer quanto à impressão e aos elementos de segurança
documental” (fls. 137 grifado no original).
Veja-se que nem mesmo o réu negou a ciência da
contrafação documental, nas duas oportunidades em que foi ouvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500956-84.2019.8.26.0483 -Voto no 28.147
7
De outro lado, sua alegação de que não apresentou a
carteira de identidade aos policiais, os quais a localizaram por si, não
merece crédito, já que isolada nos autos, carente de quaisquer elementos
que a corroborassem.
Ademais, os policiais foram firmes em seus relatos, de
modo que a ala incriminadora da prova deve prevalecer, não havendo
nada nos autos a demonstrar injusta prisão ou perseguição policial. É
nítida a intenção do réu de tentar se eximir da responsabilidade que lhe é
atribuída na denúncia.
De tudo isso, mostra-se de todo inviável a tese da
absolvição. Restou demonstrado que o apelante sabia da falsidade do
documento e fez uso dele, tentando ludibriar os agentes públicos, pelo
que ficou bem tipificado e comprovado o crime de uso de documento
falso.
Não há se falar em desclassificação para o delito de
falsa identidade, na medida em que a conduta do réu foi a de se utilizar
de documento público falsificando, não se tratando de mera atribuição
de falsa identificação.
Ainda, o tipo do art. 307 do Código Penal é subsidiário,
pelo que somente se aplica se o agente não tiver cometido crime mais
grave, como é o presente caso, que trata do delito do art. 304 c.c. 297,
ambos do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500956-84.2019.8.26.0483 -Voto no 28.147
8
Sobre o assunto, ensina a doutrina: “somente se pune o
agente pela concretização do tipo penal da falsa identidade se outro crime
mais grave, que o contenha, não seja praticado. Pode o sujeito atribuir-se
falsa identidade para praticar um estelionato, fazendo com que responda
somente por este último crime, que é o principal. O mesmo ocorre se houver
uso de documento falso: STJ: '1. Hipótese em que o réu fez uso de documento
falso (carteira de identidade) perante a autoridade policial para evitar sua
prisão, por se tratar de foragido do sistema carcerário. 2. A teor do art. 34 do
Código Penal, aquele que faz uso de qualquer dos papéis falsificados e
alterados, a que se referem os arts. 297 e 302, comete o crime de uso de
documento falso [...]. (HC n. 287.350/SP, Sexta Turma, Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 03/12/2014. 3. A efetiva utilização do
documento objeto do falso afasta o enquadramento da conduta no tipo penal
de falsa identidade, previsto no art. 307 do Código Penal, que tem caráter
subsidiário. 4. Recurso provido'. (REsp 1.710.259/SP, 5.a T., rel. Jorge Mussi,
11.09.2018, v.u.)” (NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal
Comentado, 20.ed., Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1163/1164).
A pena, contudo, merece ajuste.
Na primeira fase, a condição de foragido do réu foi
corretamente considerada para a valorização negativa de sua
personalidade, por demonstrar o seu descaso com a justiça, justificando-
se a apenação mais rigorosa nesta fase.
Contudo, para atender aos parâmetros da suficiência e
da reprovabilidade, deve ser ajustado o aumento de 1⁄4 (um quarto) para
1/6 (um sexto).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500956-84.2019.8.26.0483 -Voto no 28.147
9
Na segunda fase, o réu foi beneficiado com a
compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da
reincidência, seja porque admitiu parcialmente os fatos, seja porque a
preponderância desta sobre aquela é prevista no art. 67 do Código Penal.
Todavia, silente o órgão ministerial, nada a ser reparado neste ponto.
Na terceira fase, não era mesmo caso de reconhecimento do arrependimento posterior, por absoluta
incompatibilidade do instituto trazido pelo art. 16 do Código Penal com
o delito de uso de documento falsificado, cujo escopo é o de tutelar a fé
pública.
Nesse sentido, a doutrina: “a causa de diminuição de
pena prevista neste artigo exige, para sua aplicação, que o crime seja
patrimonial ou possua efeitos patrimoniais. Afinal, somente desse modo seria
sustentável falar em reparação do dano ou restituição da coisa”. (NUCCI,
Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, 20.ed., Rio de Janeiro:
Forense, 2020, pp. 155/156).
Da mesma forma, assim entende o C. Superior Tribunal
de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. MOEDA FALSA. DOSIMETRIA DA
PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DELAÇÃO PREMIADA.
ARREPENDIMENTO
POSTERIOR.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
1. No crime de moeda falsa - cuja consumação se dá com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500956-84.2019.8.26.0483 -Voto no 28.147
10
falsificação da moeda, sendo irrelevante eventual dano patrimonial
imposto a terceiros - a vítima é a coletividade como um todo e o
bem jurídico tutelado é a fé pública, que não é passível de
reparação.
2. Os crimes contra a fé pública, assim como nos demais crimes
não patrimoniais em geral, são incompatíveis com o instituto do
arrependimento posterior, dada a impossibilidade material de
haver reparação do dano causado ou a restituição da coisa
subtraída.
3. As instâncias ordinárias, ao afastar a aplicação da delação
premiada, consignaram, fundamentadamente, que "não se elucidou
nenhum esquema criminoso; pelo contrário, o réu somente alegou
em seu interrogatório a participação de outras pessoas na atuação
criminosa, o que não é suficiente para a concessão do benefício da
delação".
4. Recurso não provido.
(REsp 1242294/PR, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, rel. p/
Acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
18/11/2014, DJe 03/02/2015 grifos nossos)
Assim, exasperada a pena base em 1/6 (um sexto),
mantida a compensação entre a confissão espontânea e a reincidência,
resta definitiva a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, cada qual no piso
mínimo.
Inviável a substituição da pena corporal por penas
restritivas de direitos, diante da personalidade desvirtuada do acusado,
além da sua condição de reincidente, anotando-se que a reincidência se
operou pela condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500956-84.2019.8.26.0483 -Voto no 28.147
11
140/141).
Pelos mesmos motivos, o regime prisional (inicial
fechado) foi estabelecido com critério, mostrando-se em sintonia com os
parâmetros da suficiência e reprovabilidade da conduta criminosa.
Destarte, a bem lançada decisão monocrática merece
reparo apenas no tocante à pena.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a r.
sentença, em parte, a fim de ajustar a pena aplicada ao réu, que fica
definitivamente condenado, como incurso no art. 304 c.c. art. 297,
ambos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 11 (onze) dias-
multa, no piso mínimo, mantendo-se a r. sentença, no mais, por seus
próprios fundamentos. O réu permaneceu preso no curso do processo e
inalterada a situação processual, persistindo os motivos que ensejaram a
prisão cautelar, presentes os pressupostos do art. 312 do Código de
Processo Penal, expeça-se o mandado de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator